Tribunal: TJES
Processo: 5015397-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015397-78.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL ARAUJO SIMAO
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015397-78.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL ARAUJO SIMAO

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO E REJEITADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DO CÁRCERE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO COM MÚLTIPLOS RÉUS. PRAZO DE 90 DIAS DO ART. 316 DO CPP NÃO É PEREMPTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Rafael Araújo Simão, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva mantida por mais de 191 dias sem a devida revisão periódica e pela inexistência dos requisitos legais para manutenção da medida cautelar, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. O impetrante requer a liberdade do paciente, sob o argumento de excesso de prazo na tramitação processual, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal devido ao alegado excesso de prazo e ausência de revisão periódica da medida cautelar; (ii) verificar se
preenchidos os requisitos da prisão cautelar previstos no artigo 312 do CPP
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pedidos não conhecidos por reiteração

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores estabelece que não se conhece de Habeas Corpus que reitera causas de pedir e pedidos idênticos a ações mandamentais previamente analisadas e rejeitadas. No caso em tela, verificou-se que os fundamentos relacionados à ausência de requisitos para a prisão preventiva e às condições pessoais favoráveis do paciente já foram apreciados pela Primeira Câmara Criminal, caracterizando reiteração. Dessa forma, não se conhece desses pedidos.

Pedidos conhecidos e julgados

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva, a análise deve ser feita à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. A jurisprudência reconhece que nem todos os prazos processuais são peremptórios, sendo possível admitir certa dilação temporal quando justificada pela complexidade do processo e pela necessidade de realização de diligências que demandam maior tempo para conclusão.

No caso em exame, a prisão preventiva foi mantida em razão da gravidade das condutas imputadas, envolvendo tráfico de drogas e associação criminosa (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), com a presença de múltiplos réus e a necessidade de realizar diligências para citação e apreciação de pedidos de liberdade provisória. Tais fatores justificam a maior duração do processo, não se verificando desídia judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo de 90 dias previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP não é peremptório, e eventual atraso na reavaliação da prisão preventiva não conduz automaticamente à sua ilegalidade, desde que a medida seja justificada e periodicamente revisada pelo juízo.

No presente caso, constata-se que o magistrado de primeiro grau procedeu a revisões periódicas do cárcere, com decisões proferidas em 05.06.2024 e 12.09.2024, o que demonstra a continuidade da análise sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Além disso, a complexidade do processo, com três réus e investigações que demandam a realização de diversas diligências, justifica a extensão do prazo sem que isso configure constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Tese de julgamento
:

A reiteração de pedidos em Habeas Corpus previamente apreciados e rejeitados pela mesma instância inviabiliza o conhecimento da nova impetração.

A dilação processual se justifica pela complexidade do caso e não resulta de desídia judicial, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, conforme o parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, e o atraso eventual na reavaliação não implica, por si só, em ilegalidade da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312, 316 (parágrafo único), 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 7/12/2022.

STJ, RHC 142.660/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021.

STJ, HC n. 490.922/RN, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 23/4/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE O RECURSO, E, NESTA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015397-78.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: RAFAEL ARAUJO SIMAO

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
RAFAEL ARAÚJO SIMÃO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, no bojo da impetração, a existência de excesso de prazo na tramitação dos autos originários pois o paciente se encontra preso em caráter preventivo por mais 191 dias sem que houvesse a devida revisão do cárcere.

Alinha que a medida
“deve ser revista a cada 90 (noventa) dias e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada”.

Noutro flanco, aduz a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

No ponto, alerta para as condições favoráveis do requerente, eis que primário, sem antecedentes criminais, detentor de trabalho lícito e possuidor de endereço fixo, salientando que este não pretende se furtar da aplicação da lei penal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente
, relembro que é assente o entendimento da jurisprudência pátria pelo não conhecimento de Habeas Corpus que apresenta reiteração de causas de pedir e pedidos equivalentes a ação mandamental julgada previamente. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - (...) II -
In casu, as alegações contidas no habeas corpus acerca da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional são insuscetíveis de conhecimento, pois verifica-se o presente mandamus consubstancia mera reiteração de pedido, uma vez que o tema ora ventilado já foi objeto de análise por esta eg. Corte Superior
, por ocasião do julgamento pela eg. Quinta Turma, do RHC 93.934/RN, em 19/04/2018, ao qual, por unanimidade, se negou provimento. Precedentes. III - (...) Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 490.922/RN, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 23/4/2019.)

Compulsando os autos, verifico que o impetrante reiterou parcialmente as causas de pedir e os pedidos aduzidos no
Habeas Corpus
de nº 5005549-67.2024.8.08.0000, julgado por esta C. Primeira Câmara Criminal em 22 de julho de 2024. Transcrevo o teor do Acórdão:

EMENTA: HABEAS CORPUS – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N° 11.343/06 C/C ARTIGO 29 C/C ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES – ENDEREÇO DESATUALIZADO – PACIENTE ENCONTRADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE - IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

1. Mesmo tendo ciência das cautelares a ele impostas, o paciente não manteve seu endereço atualizado e tomou destino para outro estado da federação, sem que houvesse autorização ou qualquer comunicação ao juízo competente. 2. A situação autoriza a decretação da medida constritiva, nos moldes do previsto no artigo 312 e artigo 282, §4º, ambos do CPP. 3. Não se mostram suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que já descumpridas outrora pelo coacto. 4. É pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade. 5. Ordem denegada.

Sendo assim
NÃO CONHEÇO
dos pedidos relacionados ao cárcere preventivo, às condições pessoais favoráveis d
o
coact
o e
à possibilidade de substituição da medida por cautelares alternativas.

Dando seguimento ao feito,
verifico que o paciente foi denunciado, juntamente a outros 02 (dois) réus, como incurso nas iras do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, todos da lei n° 11.343/06 c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

A ver da defesa, existe excesso de prazo na tramitação dos autos pois o paciente se encontra preso em caráter preventivo por mais 191 dias sem que houvesse a devida revisão do cárcere no prazo de 90 dias, conforme previsto na legislação processual penal.

No entanto, relembro de imediato que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco, também, que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico.

Nesse aspecto,
não obstante o cárcere suportado pelo paciente,
constato que a demanda vem sendo constantemente movimentada, com defesa prévia já apresentada pelo paciente e com decisões de reanalise do cárcere proferidas pelo magistrado datadas de 05.06.2024 e 12.09.2024.

Como bem ponderado pela douta procuradoria em seu parecer,
“não se pode atribuir ao juízo da causa a dilatação verificada, mas sim às contingências que se espera de um processo que trata de condutas graves e de resolução complexa,
envolvendo a presença de 03 (três) réus, e que vem demandando a indeclinável necessidade de realização de diligências para citação dos acusados
, bem como apreciar os pedidos de liberdade provisória e prestar informações aos recorrentes habeas corpus impetrados, fatores que, não obstante constituírem pleno direito das partes, indubitavelmente contribuem para a mora processual”

Ademais, pontuo que conforme pacificado na jurisprudência das Cortes Superiores, eventual atraso na reanálise do cárcere em 90 dias não implica em sua ilegalidade automática, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE
. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP.
Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulados no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Isto posto, em razão da
reiteração de pedidos
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na extensão,
por não evidenciar constrangimento ilegal praticado pelo magistrado
a quo
,

DENEGO A ORDE
M.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.